Tribunal: TJDFT
Processo: 0002356-74.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002356-74.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSE IDEMAR RIBEIRO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 23965444, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) JOSÉ IDEMAR RIBEIRO (ID 23965449), intime-se a cessionária requerente HP ELETROTÉCNICA COMÉRCIO, MANUTEÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA (CNPJ 09.636.445/0001-37) para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar os documentos abaixo indicados: I) declaração de que é a titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; II) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; III) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; e IV) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 2. Transcorrido o prazo acima, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de julho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac